Tribunal: STF
Processo: HC 186198
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Comarca de Cocalzinho de Goiás/GO converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 16 de março de 2017, ante a suposta prática da infração versada no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal. Ressaltou haver prova da materialidade e indícios de autoria, aludindo a laudos periciais e depoimentos de testemunhas. Realçou a gravidade do delito, tendo em conta a pena prevista e o caráter hediondo. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, prevenir reiteração delitiva e restabelecer a tranquilidade social. Teve como inadequada cautelar diversa.
    O Juízo da Vara Cível, Criminal, da Infância e da Juventude, das Fazendas Públicas e de Registros Públicos da Comarca de Cocalzinho de Goiás/GO, no processo nº 201701018866, condenou-o a 18 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, considerado o cometimento da infração mencionada. Negou o direito de recorrer em liberdade.
    Em 5 de maio de 2020, não acolheu pedido de revogação da prisão, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 580.129/GO, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos dos atos por meio dos quais determinada e mantida a custódia cautelar, dizendo-os lastreados na gravidade abstrata do crime. Frisa o excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo aduz, por mais de 1.110 dias. Destaca as condições pessoais – primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, relativa a medidas voltadas a evitar a propagação do novo coronavírus. Afirma estar o paciente em grupo de risco – idoso, hipertenso e acometido por doenças cardíacas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia preventiva e, sucessivamente, a substituição por cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O pronunciamento, formalizado no dia 5 de maio de 2020, no que assentado permanecerem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao deferimento da medida pretendida. Embora apontado que o paciente apresente hipertensão e problemas cardíacos, não há notícia da impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional. 
    A análise da decisão mediante a qual determinada a preventiva revela haver sido considerada a imputação. Inexiste a prisão automática, tendo em vista o delito supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade da infração e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas por meio de política criminal normativa. O Juízo assentou provável a reiteração delitiva, deixando de destacar dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da preventiva. Partiu da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. É inadequado concluir pela periculosidade do paciente a partir do suposto crime praticado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo-crime nº 201701018866, da Vara Cível, Criminal, Fazenda Pública, Registros Públicos, da Infância e da Juventude da Comarca de Cocalzinho de Goiás/GO. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator